Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-88.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706958-88.2025.8.07.0009 EMBARGANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: NAIANE DE ASSIS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão desta Presidência (ID 78775997), que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, sob o fundamento de que “para a propositura da ação de Busca e Apreensão, a Lei de Regência exige do credor apenas a comprovação da mora do devedor e a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes. Assim sendo, s.m.j., a documentação anexada à inicial estaria correta, pois consta de forma clara e específica a parte requerida como sendo a proprietária fiduciária do veículo, discriminando inclusive o bem objeto dos autos.” (ID 79195172). Acrescenta que o documento exigido pelo nobre julgador de primeira instância não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e que na oportunidade da distribuição da ação trouxe aos autos (ID 441130255) tela comprovando a inserção da alienação fiduciária sobre o veículo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLAVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, E RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030